Tribunal: TJSP
Processo: 0014399-39.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Assunção de Dívida
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação de cobrança lastreada nos arts. 186 e 389 do CC – Ação proposta perante o juízo cível - Declinação da competência em razão da matéria veiculada – Alegação de caracterização de sub-rogação de obrigação alimentícia – Instituto que não desclassifica a natureza original da obrigação – Alegação de que a questão discutida no feito permanece afeta ao direito

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação de cobrança lastreada nos arts. 186 e 389 do CC – Ação proposta perante o juízo cível - Declinação da competência em razão da matéria veiculada – Alegação de caracterização de sub-rogação de obrigação alimentícia – Instituto que não desclassifica a natureza original da obrigação – Alegação de que a questão discutida no feito permanece afeta ao direito de família – Descabimento – Ação que visa o ressarcimento pelos prejuízos suportados em razão da omissão do genitor em custear os estudos do filho – Obrigação assumida em acordo de pensão alimentícia – Prestações prescritas que não foram incluídas na ação de execução de alimentos – Pedido meramente indenizatório sem sub-rogação da dívida – Matéria de natureza patrimonial e obrigacional – Ausentes reflexos na questão relativa à obrigação alimentícia, a habilitar a competência da especializada, nos termos do art. 37, I, do CJ – Situação expressamente definida como gestão de negócio alheio, a ensejar pedido de ressarcimento, não caracterizando sub-rogação de dívida – Inteligência do art. 871 do CC – Competência das Varas Cíveis, segundo o que dispõe o art. 34, I, do DL 03/69 – Conflito acolhido – Competente o suscitado (7a Vara Cível da Comarca de Campinas).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358155
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0014399-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é suscitante MM JUIZ DE
DIREITO DA 2a VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CAMPINAS, é suscitado MM
JUIZ DE DIREITO DA 7a VARA CÍVEL DE CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: ACOLHERAM o conflito e declararam
competente o Juízo suscitaDO (7a Vara Cível da Comarca de Campinas). V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), MAGALHÃES COELHO(PRES.
DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO) E DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 20 de maio de 2020.
RENATO GENZANI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0014399-39.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 16.867 (Câmara Especial).
Cobrança (despesas com instrução do filho incumbida ao genitor)
Conflito de Competência no 0014399-39.2020.8.26.0000
Suscitante: MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Família e Sucessões da Comarca de
Campinas
Suscitado: MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Campinas
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
Ação de
cobrança lastreada nos arts. 186 e 389 do CC Ação proposta
perante o juízo cível - Declinação da competência em razão da
matéria veiculada Alegação de caracterização de sub-rogação de
obrigação alimentícia Instituto que não desclassifica a natureza
original da obrigação Alegação de que a questão discutida no
feito permanece afeta ao direito de família Descabimento Ação
que visa o ressarcimento pelos prejuízos suportados em razão da
omissão do genitor em custear os estudos do filho Obrigação
assumida em acordo de pensão alimentícia Prestações prescritas
que não foram incluídas na ação de execução de alimentos
Pedido meramente indenizatório sem sub-rogação da dívida
Matéria de natureza patrimonial e obrigacional Ausentes reflexos
na questão relativa à obrigação alimentícia, a habilitar a
competência da especializada, nos termos do art. 37, I, do CJ
Situação expressamente definida como gestão de negócio alheio, a
ensejar pedido de ressarcimento, não caracterizando sub-rogação
de dívida Inteligência do art. 871 do CC Competência das
Varas Cíveis, segundo o que dispõe o art. 34, I, do DL 03/69
Conflito acolhido Competente o suscitado (7a Vara Cível da
Comarca de Campinas).
Vistos.
Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre os MMs.
Juízes de Direito da 2a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Campinas (suscitante)
e da 7a Vara Cível da mesma Comarca (suscitado), os quais recusam a competência para
apreciar a ação de cobrança (proc. no 1009480-70.2019.8.26.0114) ajuizada por Roberta
Camargo Duarte Conceição em face de Roberto Martinez Baraldi.
A ação foi inicialmente distribuída ao suscitado (Vara Cível) que
determinou a redistribuição do feito à especializada da Família, ao argumento de que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0014399-39.2020.8.26.0000 -Voto no
3
cobrança em destaque espelha caso de sub-rogação de obrigação alimentícia, que não
descaracteriza a origem da dívida. Assim, diz que a matéria está afeta à Vara da Família,
acrescentando já existir execução de obrigação alimentícia promovida pelo alimentando,
que engloba suas despesas com educação (fls. 133/134 autos da origem).
Por sua vez, discordou o suscitante (Vara da Família) da determinação e
inaugurou o presente incidente. Para tanto, afirma não ter se configurado hipótese de sub-
rogação de crédito alimentar, a habilitar a competência da especializada da família. In casu,
afirma que o pedido se enquadra na disposição do artigo 871 do CPC, que confere àquele
que arca com as despesas de que é obrigado o alimentante, a qualidade de gestor de
negócios, cuja natureza da relação é meramente contratual, ensejando a possibilidade de
reembolso dos valores que dispôs com a satisfação da obrigação alimentícia inadimplida,
sem qualquer relação com o direito de família (fls. 1/3).
O juízo suscitado (7a Vara Cível da Comarca de Campinas) foi designado
para as medidas urgentes (fls. 6).
É o relatório.
Conhece-se do conflito, nos termos do artigo 66, inciso II, do CPC,
porquanto ambos os magistrados recusam a competência para julgar a ação.
E a competência, in casu, é do MM. Juízo de Direito da 2a Vara Cível da
Comarca de Guarulhos (suscitado).
A ação busca a cobrança de indenização pelas despesas que a autora
suportou ao arcar com o custeio da instrução do filho, cuja obrigação foi assumida pelo
genitor em acordo de pensão alimentícia.
Sustenta, contudo, que referida obrigação já estava prescrita, por isso o
montante não foi incluído na ação de execução de pensão alimentícia que se processou pela
Vara da Família, razão por que lançou mão de ação autônoma para reaver o gasto que
suportou em razão da omissão do alimentante, fundando seu direito nos artigos 186 e 389
do CC.
Nesse contexto, não obstante ter a ação, como pano de fundo, obrigação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0014399-39.2020.8.26.0000 -Voto no
4
alimentícia imposta ao réu/genitor, o caso versa sobre mero pedido indenizatório sem
qualquer reflexo em questões atinentes ao direito de família ou com a execução de
alimentos movida pelo alimentando.
Sendo assim, a causa de pedir da ação em conflito está fundada em relação
civil de natureza meramente obrigacional e patrimonial, não incidindo qualquer hipótese
prevista no artigo 37 do Decreto-Lei Complementar no 3, de 27 de agosto de 1969 (Código
Judiciário) a habilitar a competência da especializada, motivo pelo qual a competência é do
Juízo da Vara Cível, nos termos do artigo 34 da referida norma, a saber:
Artigo 34 - Aos Juízes das Varas Cíveis compete, ressalvados os casos de
competência especifica:
I - processar, julgar e executar os feitos, contenciosos ou administrativos, de
natureza civil ou comercial, bem como seus respectivos incidentes;
II - conhecer e decidir os processos acessórios, contenciosos ou não, de natureza
civil ou comercial;
III - praticar todos os demais atos atribuídos pelas leis processuais cívis a juiz de
primeira instância.
Artigo 37 - Aos Juízes das Varas da Família e Sucessões compete:
I - processar e julgar:
a) as ações relativas a estado, inclusive alimentos e sucessões, seus acessórios e
incidentes;
b) os inventários, arrolamentos e partilhas, bem como a divisão geodésica das
terras partilhadas e a demarcação dos quinhões.
II - conhecer e decidir as questões relativas a:
a) capacidade, pátrio poder, tutela e curatela, inclusive prestação de contas;
b) bens de incapazes;
c) registro e cumprimento de testamentos e codicilos;
d) arrecadação de herança jacente, bens de ausentes e vagos;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0014399-39.2020.8.26.0000 -Voto no
5
e) suprimento de idade e consentimento, inclusive outorga marital e uxória;
f) vínculos, usufruto e fideicomisso;
g) adoção e legitimação adotiva, ressalvados os casos de competência das Varas
de Menores;
h) fundações instituídas por particulares e sua administração.
Sobre o tema já se posicionou esta Colenda Câmara:
Conflito negativo de competência. Ação de extinção de condomínio entre ex-
cônjuges. Distribuição por dependência para a Vara que julgou a ação de
divórcio. Descabimento. Vínculo matrimonial desfeito pela ação de divórcio
julgada procedente, com concomitante partilha de bens. Relação subsistente de
natureza cível, real e obrigacional. Distribuição que deve ser livre. Precedentes
desta C. Câmara Especial. Conflito procedente. Competência do Juízo Suscitado
(1a Vara da Comarca de Pedreira) (TJSP; Conflito de competência
0007053-71.2019.8.26.0000; Relator (a): ANA LUCIA ROMANHOLE
MARTUCCI; Órgão Julgador: Câmara Especial; Comarca de Pedreira; Data do
Julgamento: 18/03/2019);
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação para arbitramento e
cobrança de alugueres pelo uso exclusivo, por parte do réu, de imóveis de
copropriedade da autora, sua ex-cônjuge. Demanda livremente distribuída à 1a
Vara Cível de Piracicaba. Remessa à 3a Vara da Família e Sucessões da referida
Comarca, ao argumento da prevenção por força do processamento de ação
anterior, alegadamente conexa, em que discutida a partilha de bens subsequente
ao divórcio. Desacerto da medida. Ação originária em que se discute relação
de natureza obrigacional, a qual deve ser conhecida pelo Juízo Cível.
Matéria não afeta à competência absoluta das Varas da Família e Sucessões,
nos termos do artigo 37 do Código Judiciário do Estado de São Paulo.
Conflito julgado procedente. Competência do MM. Juízo da 1a Vara Cível da
Comarca de Piracicaba, ora suscitado. (TJSP; Conflito de competência
0049612-77.2018.8.26.0000; Relator (a): ISSA AHMED; Órgão Julgador:
Câmara Especial; Comarca de Piracicaba; Data do Julgamento: 18/03/2019);
conflito negativo de competência. ação de execução de título extrajudicial
consistente em escritura de divórcio consensual. remessa dos autos para a vara
de família e sucessões. medida equivocada. ação de natureza autônoma, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0014399-39.2020.8.26.0000 -Voto no
6
cunho pessoal e meramente patrimonial, que não se insere em nenhuma das
hipóteses do art. 37 do código judiciário do estado de são paulo. competência
do juiz suscitado da 7a vara cível da comarca de sorocaba. (TJSP; Conflito de
competência cível 0025612-13.2018.8.26.0000; Relator (a): Campos Mello
(Pres. da Seção de Direito Privado); Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de
Sorocaba - 1a. Vara de Família e Sucessões; Data do Julgamento: 24/09/2018;
Data de Registro: 28/09/2018).
Nem se diga, a justificar a remessa ordenada, que a obrigação exigida
decorre de sub-rogação da dívida, a resguardar a natureza alimentícia da relação original,
pois, como bem referido pelo suscitante, a providência tem expressa previsão na lei civil
que a define como verdadeira gestão de negócio alheio, nos termos do artigo 871 do CC, a
ensejar justo ressarcimento a título indenizatório, e não mera substituição do credor
original da obrigação.
Confira-se:
Art. 871. Quando alguém, na ausência do indivíduo obrigado a alimentos, por
ele os prestar a quem se devem, poder-lhes-á reaver do devedor a importância,
ainda que este não ratifique o ato.
Neste contexto, deve prevalecer a competência do juízo suscitado para o
julgamento da demanda.
Pelo exposto, ACOLHE-SE o conflito e declara-se COMPETENTE O
JUÍZO SUSCITADO (7a Vara Cível da Comarca de Campinas).
RENATO GENZANI FILHO
Relator